Tribunal: STF
Processo: Rcl 85193
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Cabrália Paulista, contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Duartina/SP, no Processo nº 1000923-16.2025.8.26.0169, pela qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.



    2. O reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Robson Naurosk Pimentel, ajuizou ação de cobrança objetivando o pagamento do adicional de insalubridade, tomando como base de cálculo o vencimento efetivo do servidor.



    3. Informa que o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo como devido o pagamento do adicional, nos termos requeridos, apesar dos argumentos trazidos na contestação acerca da impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo. 



    4. Alega que a autoridade reclamada, “ao fixar o vencimento-base como critério, atuou como legislador, invadindo a esfera de competência do Poder Legislativo municipal e desrespeitando a autoridade da Súmula Vinculante nº 4”. 



    5. Requer a concessão de liminar com o fim de suspender os efeitos do ato reclamado até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido formulado para cassar da decisão impugnada, em observância ao paradigma apontado como violado.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Juízo reclamado, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, cujo teor é o seguinte:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    9. Constata-se, da decisão reclamada, que o pedido formulado pelo beneficiário, autor da demanda trabalhista, foi julgado procedente, considerada a regência da matéria, pela Lei municipal nº 38, de 1991, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais. A sentença foi proferida sob os seguintes termos (e-doc. 2, p. 17-26):



    “A pretensão inicial é procedente. 



    Cuida-se de demanda em que o(a) autor(a) Robson Naurosk Pimentel, servidor(a) público(a), sustenta, em síntese, o pagamento incorreto do adicional de insalubridade pelo Município de Cabrália Paulista, porquanto utilizado como base de cálculo o salário mínimo e não o vencimento, razão pela qual postula a condenação do Município ao pagamento das diferenças. 



    A parte autora é servidor(a) público(a) municipal, ocupante do cargo de almoxarife, e recebe adicional de insalubridade na ordem de 20% (vide holerites de fls. 10-21). 



    Cifra-se a controvérsia quanto à base de cálculo, sustentando o(a) requerente que deve incidir sobre o vencimento base, enquanto o Município requerido defende a utilização do salário mínimo. 



    Inicialmente, passo a transcrever os dispositivos da Lei Municipal n. 38/1991 que fazem referência ao tema: 



    ARTIGO 146° - Será concedido gratificação:



    IV) - pela execução de trabalho de natureza especial com riscos de vida ou saúde; 



    ARTIGO 151° - A gratificação pela execução de trabalho com risco de vida e saúde, depende de lei especial. (destaquei) 



    Observo que na inicial e na contestação as partes não fizeram referência à existência de lei especial sobre o tema. Em consulta ao sítio https://www.cabralia.sp.gov.br/legislacao, este magistrado igualmente não localizou diploma legal tratando da questão. Conclui-se, assim, que a legislação municipal é omissa sobre o percentual e sobre a base de cálculo. 



    Não existe, assim, nenhuma legislação municipal que estipule o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade para a categoria funcional da parte autora. Nenhum texto legal expresso nesse sentido foi apresentado pelo réu nos autos, para demonstrar essa alegação. 



    Em tal hipótese, as mais recentes decisões monocráticas do e. Supremo Tribunal Federal adotam a fixação do vencimento-base, e não do salário mínimo como base de cálculo.



    É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar o RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, paradigma do Tema 25 da Repercussão Geral, decidiu pela inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. E, com base nesse precedente, editou a Súmula Vinculante 4, que dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    Sucede que, conforme o decidido nos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 6736444, de Relatoria da Ministra ROSA WEBER, não há ofensa à Súmula Vinculante nº 4, do STF, o estabelecimento do salário base, na omissão do legislador municipal. Diante disso, bem se verifica que o salário mínimo, à falta de legislação municipal própria, também não pode ser utilizado como base de cálculo da insalubridade e, assim, na omissão, deve ser utilizado o salário base, daí porque igualmente afasta-se a alegação de qualquer inconstitucionalidade. 



    Em abono, registro os seguintes julgados da e. Suprema Corte:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR MUNICIPAL. OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO À BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VENCIMENTO COMO BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 25 - REPERCUSSÃO GERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 04. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE. (...). Assim, não havendo previsão legal sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, é possível a fixação judicial do vencimento como base de cálculo. Resta demonstrada, assim, a aplicação equivocada do Tema 25 - RG e da Súmula Vinculante 4, o que afasta a incidência do art. 1.030, I, “a”, CPC/2015. (STF - Recl 82707/PR, Decisão de 27 de agosto de 2025, min. Flávio Dino). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM04.05.2020. SÚMULA VINCULANTE N.º 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - Rcl 36134 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 24-09-2020 PUBLIC 25-09-2020) 



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EMRECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. DISCIPLINA NORMATIVA INEXISTENTE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte evoluiu para afirmar o entendimento de que não viola os arts. 2º, 5º, II, 7º, IV, e 37, caput, da Constituição da República nem contraria a Súmula Vinculante nº 4 do STF a decisão que, face a lacuna normativa, fixa o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a servidor municipal. Precedentes. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. Embargos de divergência não conhecidos.” (STF - RE 673644 AgR-EDv, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016). 



    Procede, assim, o pedido formulado pela parte autora.



    II - DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para: 



    (1) reconhecer o direito da parte autora em receber o adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento-base e não sobre salário-mínimo -, até que sobrevenha legislação municipal disciplinando o tema; 



    (2) condenar o requerido em obrigação de fazer, consistente na alteração da forma de pagamento do adicional de insalubridade, adequando-o ao definido nesta sentença; e 



    (3) condenar o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade, utilizando como base de cálculo o vencimento-base do cargo da parte autora, além dos respectivos reflexos no 13º salário e em férias com terço constitucional, inclusive as verbas vencidas durante o deslinde do feito, observada a prescrição quinquenal. 



    Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, a contar de quando o pagamento deveria ter ocorrido, e acrescidos de juros de mora, a partir da citação, em patamar equivalente à taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei 9.494/ 97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Tais critérios serão aplicáveis até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, não cumulável com quaisquer outros índices, porque inclui, a um só tempo, o índice de correção e juros. 



    Na fase de cumprimento de sentença, incumbe ao exequente apresentar memória atualizado do cálculo. 



    Sem verba sucumbencial nesta fase, na forma do que dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.



    Sem reexame necessário, como determina o artigo 11 da Lei 12.153/2009. 



    Após o trânsito em julgado, oficie-se à Fazenda pública requerida para apostilamento do direito reconhecido na sentença.”



    10. Nota-se, pelos fundamentos do ato reclamado, que não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade de critério de cálculo previsto em norma municipal. Em vez disso, o Judiciário apenas supriu a omissão do legislador de Cabrália Paulista, que nunca dispôs sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, determinado que o benefício, previsto nos artigos 146 e 153 da Lei municipal nº 38, de 1991, seja calculado com base no vencimento básico da servidora. Não há que se falar, portanto, em contrariedade ao multicitado verbete sumular.



    11. Em outras palavras, a controvérsia ora examinada não revela inovação, pela via judicial, da base de cálculo de adicional, mas, sim, a constatação da omissão no que toca a base de cálculo da referida verba.



    12. Nessa mesma linha de entendimento, as seguintes decisões, envolvendo o mesmo ente reclamante: Rcl nº 85.191/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/09/2025, p. 30/09/2025; e Rcl nº 85.195/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/09/2025, p. 29/09/2025. Desta última, extraio o seguinte trecho (destaques acrescidos):



    “(...) Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. (...)



    (...)



    Sem razão a parte reclamante. 



    O Juízo reclamado julgou procedente o pedido formulado na demanda de origem para “reconhecer o direito da parte autora em receber o adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento-base - e não sobre salário-mínimo-, até que sobrevenha legislação municipal disciplinando o tema”, (...)



    (...)



    Conforme assentei ao apreciar o RE 672.522 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/08/2018, “a fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional”.



    Assim, não há que se falar em violação ao paradigma apontado, pois o ato reclamado determinou que a base de cálculo do adicional de insalubridade da servidora beneficiária deve corresponder ao seu vencimento básico, considerando que “não existe, assim, nenhuma legislação municipal que estipule o salário mínimo como sabe de cálculo do adicional de insalubridade para a categoria funcional da parte autora”.



    Conforme trecho da decisão reclamada acima transcrito, não houve reconhecimento da inconstitucionalidade de lei municipal, mas, apenas, preenchimento de lacuna normativa com a utilização do vencimento básico da servidora como base de cálculo do adicional de insalubridade previsto nos arts. 146 e 153 da Lei 38/1991 do Município de Cabrália Paulista, diante da omissão do legislador municipal em regulamentar a matéria.



    Nessas circunstâncias, não houve substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado, tendo sido observado o teor do julgamento proferido pela PRIMEIRA TURMA desta CORTE nos autos da RCL 65.742 AgR, de minha Relatoria, DJe de 25/04/2024, cujo acórdão restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA. REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS COM ADOÇÃO DO VENCIMENTO. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 4. Adoção do vencimento como base de cálculo do adicional, em hipótese de ausência de legislação municipal sobre a matéria. 



    2. A jurisprudência sobre o tema evoluiu para admitir a fixação do vencimento como base de cálculo do mencionado adicional, nas hipóteses de ausência de lei local disciplinando a matéria. Precedentes. 



    3. Possibilidade de adoção do vencimento como base de cálculo, tanto nas hipóteses de ausência de legislação sobre o adicional, quanto nas hipóteses de ausência de previsão específica sobre a base de cálculo, quando há legislação que disciplina o adicional. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RCL 59.712 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04.05.2020. SÚMULA VINCULANTE N.º 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 36.134 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 25/09/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. (...)” 



    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários conforme entendimento prevalente na Segunda Turma.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator